Tribunal: TJES
Processo: 5006594-62.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006594-62.2024.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DAVID FERREIRA NUNES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006594-62.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DAVID FERREIRA NUNES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE AO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional, aplicável apenas nas hipóteses previstas na lei, devendo ser reservada aos casos em que medidas cautelares alternativas se mostrem insuficientes para garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar.

2. A decisão de primeiro grau determinou a suspensão do processo por tempo indeterminado, em razão de incidente de insanidade mental, o que reforça a necessidade de tratamento adequado ao acusado, sendo desproporcional mantê-lo em prisão preventiva sem previsão de término do processo.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006594-62.2024.8.08.0047

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DAVID FERREIRA NUNES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, nos autos do processo tombado sob nº 0000336-24.2024.8.08.0047, por meio da qual a prisão preventiva do paciente fora substituída pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos IV e V (proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar noturno), do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (Id.

10412427, pp. 148/151), o Ministério Público requer a reforma da r. Decisão, para que seja restabelecida a prisão preventiva do acusado, sob o argumento da presença dos requisitos previstos no art. 20, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Dos autos, verifica-se que, em 28 de junho de 2024, na residência localizada no Bairro Sernamby, Município de São Mateus, o recorrido ofendeu a integridade física de sua mãe, Telma Ferreira Nunes, além de ameaçá-la com mal injusto e grave.

Consta que, no dia dos fatos, o recorrido chegou à casa da família aparentando estar sob efeito de substância ilícita e pediu dinheiro à sua mãe, ora vítima. Diante da recusa, o recorrido pegou um pedaço de madeira e ameaçou a vítima, afirmando que a mataria. Nesse momento, ele foi contido pelo pai e pelo irmão, que conseguiram retirar o pedaço de madeira de suas mãos.

Ressalta-se que o recorrido também agrediu fisicamente sua mãe, desferindo chutes em sua perna, causando equimose violácea na região posterior da coxa direita. Ademais, consta que ele quebrou o vidro do carro do cunhado da vítima, além de danificar uma janela da residência.

A vítima prontamente acionou a Polícia Militar para adoção das medidas cabíveis.

Em depoimento à Autoridade Policial, a vítima relatou que o recorrido faz uso frequente de drogas e já a teria agredido fisicamente em outras ocasiões, de modo que os fatos não constituem um caso isolado.

Diante de tais fatos, sua prisão preventiva fora decretada para preservação da integridade física e psíquica da vítima.

Após a prisão do recorrido, houve a instauração de incidente de insanidade mental nos autos originários e, por consequência, a suspensão do processo, nos termos do § 2º, do art. 149, do Código de Processo Penal.

Diante de tal contexto, o magistrado
a quo
revogou a prisão preventiva do recorrido, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, invocando os seguintes fundamentos:

“
(...) Considerando que o processo permanecerá suspenso por prazo indeterminado, bem com
o
considerando as penas máximas em abstrato aplicáveis aos delitos praticados, mostra-se mais razoável, devido à ausência de previsão para o término da instrução processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. “

Diante dessas considerações, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Ao examinar os autos, verifico a presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pelos depoimentos testemunhais e da vítima contidos nos autos, bem como pelo acervo fotográfico que confirma a ocorrência do crime.

Quanto ao
periculum libertatis
, considero necessária uma análise mais detalhada dos autos.

O recorrido possui histórico de dependência química. Em decisão proferida nos autos da Ação Ordinária nº 5001838-10.2024.8.08.0047, datada de 11 de março de 2024, foi determinada sua internação psiquiátrica involuntária, tendo recebido alta médica em 14 de abril de 2024.

O delito em questão foi praticado aproximadamente dois meses após essa alta. Pelo presente crime, o paciente permaneceu preso de 28 de junho de 2024 até 2 de agosto de 2024.

Observa-se que o paciente está em liberdade há cerca de três meses, sem que o Ministério Público tenha informado qualquer fato novo desde sua soltura.

Consultando o INFOPEN, verificou-se que, após o fato ora investigado, o recorrido não voltou a ingressar no sistema prisional.

Diante dessas considerações, tratando-se de um caso sensível, que envolve o histórico de drogadição do réu e uma possível questão de saúde mental, com a consequente suspensão do processo por tempo indeterminado, não parece razoável manter a prisão preventiva do recorrido. Deve-se, assim, priorizar a decisão do magistrado de primeiro grau, que tem contato direto com as partes e maior proximidade com os fatos.

Ante o exposto, por ora, não vislumbro a necessidade da medida cautelar extrema de prisão para o recorrido; contudo, não há impedimento para que essa medida seja novamente decretada pelo juiz de primeira instância, caso surjam novas circunstâncias legitimadoras.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)